Tribunal: TJDFT
Processo: 0730518-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0730518-57.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): VERA GODOY ILHA Agravado(as): PAULO LAITANO TAVORA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela ré VERA GODOY ILHA, representado por seu curador, Sérgio Ilha Peixoto, contra a decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação ordinária, com tutela de urgência (Proc. 0720627-61.2023.8.07.0016) ajuizada por PAULO LAITANO TAVORA, representado por seus curadores, contra a ora agravante, que indeferiu o processamento da reconvenção e recebeu somente a contestação, nos seguintes fundamentos (ID 49370554, pág. 76): Cuida-se de revisão de alimentos na qual a requerida apresentou contestação/reconvenção. Em sede de reconvenção a requerida alega que o requerido deixou de cumprir a obrigação determinada, postulando restituição de valores e restabelecimento da obrigação estipulada nos autos do processo n. 0730453-53.2019.8.07.0016. Em relação à reconvenção, eventual descumprimento das obrigações estipuladas ao requerente nos autos do processo n. 0730453-53.2019.8.07.0016, deverá ser postulada em procedimento próprio, não nestes autos, razão pela qual indefiro o processamento da reconvenção e recebo somente a contestação. Com relação as preliminares suscitas na contestação, essas serão analisadas após a manifestação da parte autora e do Ministério Público. Manifeste-se a parte autora em réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões do recurso (ID 49370550), a agravante/ré narra que “o caput do art. 343 do CPC aduz que é lícito ao demandado, em sua contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.” Pontua que a presente ação proposta pelos curadores de PAULO LAITANO TAVORA busca alterar demanda já pacificada, inclusive com o trânsito em julgado da ação no 0730453-53.2019.8.07.0016. Aduz que os curadores do autor da ação no 0720627-61.2023.8.07.0016 estão, reiteradamente, descumprindo determinação fixada na ação no 0730453-53.2019.8.07.0016. Por fim, sustenta que “presente decisão, com a devida vênia, fere o princípio da isonomia, estabelecendo um duplo padrão, privilegiando uma parte em detrimento da outra, pois, ao receber a ação, o juízo processante, admite a rediscussão de matéria transitada em julgado, por via imprópria, e, concomitantemente, impede o processamento da reconvenção, colocando a agravante, pessoa com deficiência, em situação processual flagrantemente desfavorável em relação à parte contrária, havendo um descompasso quanto à paridade de tratamento, circunstância que vai de encontro à previsão constante dos art. 7o do CPC.” Em relação a liminar pleiteada, não apresenta argumentos quanto à probabilidade de seu direito ou sobre o risco da demora. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, determinando-se o regular processamento da reconvenção. Preparo recolhido (ID 49370551). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de a ré apresentar, em contestação, reconvenção postulando restituição de valores e restabelecimento da obrigação estipulada nos autos do processo n. 0730453-53.2019.8.07.0016, já transitado em julgado em 13/09/2021, conforme ID 49376459. De certo que a decisão agravada foi devidamente fundamentada (ID 49370554, pág. 76): (...) Em sede de reconvenção a requerida alega que o requerido deixou de cumprir a obrigação determinada, postulando restituição de valores e restabelecimento da obrigação estipulada nos autos do processo n. 0730453-53.2019.8.07.0016 Em relação à reconvenção, eventual descumprimento das obrigações estipuladas ao requerente nos autos do processo n. 0730453-53.2019.8.07.0016, deverá ser postulada em procedimento próprio, não nestes autos, razão pela qual indefiro o processamento da reconvenção e recebo somente a contestação.(...) A ação de no 0730453-53.2019.8.07.0016 versa sobre a interdição da agravante, sra. Vera Ilha, com trânsito em julgado em 13/09/2021 (ID 49376459). A ação de origem no 0720627-61.2023.8.07.0016 versa sobre a alteração do rateio dos gastos fixados na ação de interdição no 0730453-53.2019.8.07.0016, em face de alegação de posterior mudança fática. No caso, como fundamentado na decisão embargada, eventual descumprimento das obrigações estipuladas em processo anterior, deverá ser arguida em procedimento próprio, especialmente por não se tratar do ora discutido nos presentes autos e com o objetivo de não tumultuar o processo. Sabe-se, ainda, que, após ação de interdição, caberá ao curador prestar contas, nos termos do art. 553 do Código de Processo Civil. Assim, questões relativas a malversação dos recursos da agravante, pelos curadores de seu companheiro, em princípio, não guardam relação direta com o objeto da presente ação e deverão ser discutidas nas vias processuais adequadas. Por fim, ausente demonstração da probabilidade do direito alegado, ou mesmo do perigo da demora no presente caso, pressupostos necessários para a concessão da tutela almejada. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Nada impedindo, todavia, que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e acurado exame do caso. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL ANTECIPADA, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta ao presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.